Tribunal: TCU
Processo: 004.766/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3862/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relatada esta representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB, oriunda de processo que tramitou naquela Corte de Contas e tratou de denúncia acerca de supostas irregularidades no processamento do pregão eletrônico 4/2021, realizado pelo Município de Brejo do Cruz/PB para aquisição de mobiliário para suprir as necessidades das unidades escolares da rede de ensino daquela municipalidade. Considerando que não cabe a este Tribunal a primazia do juízo de mérito acerca da aplicação dos recursos federais descentralizados, mas sim, em primeiro plano, ao órgão repassador; e considerando que este Tribunal fixou entendimento de que deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo esta Corte atuar após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, evitando, assim, duplicidade de esforços. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 235, 237, IV, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em conhecer desta representação e considerá-la prejudicada, com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 004.766/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB. 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao FNDE a impropriedade apontada nesta representação, para fins de análise em conjunto e em confronto com a prestação de contas dos recursos relativos ao Plano de Ações Articuladas 3 repassados ano de 2021 à Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB.